Tribunal: TJSP
Processo: 2139443-73.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RETRATAÇÃO – Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença aparelhado em face da Fazenda Pública. Impugnação. Ditames da Lei n. 11.960/09 afastados integralmente.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros

Ementa:
RETRATAÇÃO – Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença aparelhado em face da Fazenda Pública. Impugnação. Ditames da Lei n. 11.960/09 afastados integralmente.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139443-73.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARINA CECILIA
DA SILVA, AMÉLIA KEIKO SAMOTO, ANA PAULA AUGUSTO DOS
SANTOS, CASSIA REGINA RODRIGUES RALDI, CLAUDIA CASSIA DE
ALMEIDA BRAGA, CLAUDIA ROBERTA GOMES DE CASTRO GARCIA,
DIRCILENE CONCEIÇÃO CORREIA, ELAINE CRISTINA DE PAULA TITO,
FABIANA OLIVEIRA GAIOTO SOARES, FRANCISCO ERISNALDO NUNES,
IVONETE DE PAULA, IZENILDA VENTURA BATISTA M, SIMONE
APARECIDA DE SOUZA, SIMONE ROSA DE SOUZA, SOLANGE DE
ARAUJO FIEDLER, JOANA DARC CARVALHO VIEIRA, KAREN CRISTINA
ROLIM MADUREIRA, LILIANE MASSON BATISTA VICENTE, LUCIANA
APARECIDA FLORES, MARIA ESTELA DA SILVA LOPES, MARIA GENI
FRANCO DE OLIVEIRA, MARIA ISAURA DO PRADO CASTRO, MARIA
MARGARIDA GALVAO MARTINS, MARIA MARTA ALEXANDRE, MARIA
VALDIZA PAULO DA SILVA, MOISES LOBATO FILHO, RAYSSA CRISTINA
JANUARIO ROSA, SANDRA CRISTINA OLIVA MARCOS, THAIS CRISTINA
DE BARROS e VALDEIR LAUDANO DOS SANTOS KARAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 16/22. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26621(JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139443-73.2016.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS : MARINA CECÍLIA DA SILVA E OUTROS
MM. Juiz de 1a instância: Luiz Fernando Rodrigues
Guerra
RETRATAÇÃO Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença
aparelhado em face da Fazenda Pública. Impugnação. Ditames da Lei n.
11.960/09 afastados integralmente.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro
quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de
poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca
dos consectários legais.
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
de fls.16/22, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905. C.STJ) e
do RE 870.947/SE (Tema 810, C. STF). A hipótese em
tela retrata, em síntese, cumprimento de sentença
aparelhado em face da Fazenda Pública, sendo certo que,
no que atina aos consectários legais, foram afastados
integralmente os ditames da Lei n. 11.960/09. É a
síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial do v. acórdão de fls.16/22.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob esse aspecto, o v. acórdão em
voga deve ser parcialmente retratado.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente
que, sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE,
Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações
oriundas
de
relação
jurídica
não
tributária, segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E, ao
passo que os juros de mora devem incidir consoante os
índices de remuneração da caderneta de poupança.
5.
Já o C. Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG (Tema 905):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
9
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
10
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante meu entendimento no
presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da
Lei n.o 11.960/09, eis que o feito fora ajuizado em
23/08/2008, antes, portanto, da vigência da lei em
comento, de se observar que o v. aresto sob reanálise
foi prolatado quando já em vigor a nova lei, e em
conformidade com os entendimentos firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, promovo a retratação
parcial do acórdão, para que, compatibilizando os
entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores acerca
da matéria, a incidência dos juros e da correção
monetária dos valores a que condenado o ente requerido
a pagar aos autores/exequentes seja feita da seguinte
maneira: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança e correção monetária com
aplicação da variação do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
11
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas
de servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da
Gratificação de Assistência e Suporte a saúde (GASS)
Vantagem de caráter genérico concedido aos servidores em
atividade Equiparação devida nos termos do artigo 40, § 8o
da CF/88 Cabimento desde que preenchidos os requisitos das
EC no 41/03 e 47/05 - Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II,
CPC/2015) Reexame da matéria em virtude do posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da
correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009 Inconstitucionalidade
declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção
monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com
aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os
Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido
no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos
da decisão anteriormente proferida REsp no 1.492.221/PR,
do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou
acerca da aplicação dos juros de mora e da correção
monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) -
Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação
do posicionamento anteriormente adotado. Em Juízo de
retratação, de rigor a adequação no que toca aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
12
consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e
905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acordão”. (AC no 9196163-19.2008.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. em 18.02.2020);
“RETRATAÇÃO
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação
por Atividade de Magistério GAM Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09
para questões não tributárias TEMA n. 810/STF - Rejeição
dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal
Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA -
Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
(IPCA-E)
RETRATAÇÃO acolhida para adequação dos
consectários legais ao Tema 810/STF, MANTENDO-SE, no mais, o
v.
acórdão
de
fls.
145/158”.
(AC
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139443-73.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
13
0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
j. em 20.01.2020);
8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls.16/22, fica
reformada apenas em parte a r. decisão proferida na
impugnação ao cumprimento de sentença, ficando
alterados, assim, os termos nos quais os consectários
legais devem incidir sobre os valores a que condenado
o ente requerido a pagar aos autores/exequentes, em
cumprimento às decisões proferidas no REsp no
1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no 870.947/SE, (TEMA
no 810), em conformidade com o raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator